Tribunal: TJSP
Processo: 1011627-38.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lucilia Alcione Prata
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENTREGA DE TERMO DE QUITAÇÃO – ART. 25, §§ 1o E 1o-A, DA LEI 9.514/97 – CLÁUSULA CONTRATUAL EXIGINDO CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO JUNTADA TARDIAMENTE E RECEBIDA POR TERCEIROS – AUSÊNCIA DE INTERPELAÇÃO VÁLIDA – INEXIGIBILIDADE DA MULTA – DEVER DE MITIGAÇÃO DO PREJUÍZO – AÇÃO AJUIZADA SEIS MESES APÓS O PRAZO CONTRATUAL – PRINCÍPIO DA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENTREGA DE TERMO DE QUITAÇÃO – ART. 25, §§ 1o E 1o-A, DA LEI 9.514/97 – CLÁUSULA CONTRATUAL EXIGINDO CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO JUNTADA TARDIAMENTE E RECEBIDA POR TERCEIROS – AUSÊNCIA DE INTERPELAÇÃO VÁLIDA – INEXIGIBILIDADE DA MULTA – DEVER DE MITIGAÇÃO DO PREJUÍZO – AÇÃO AJUIZADA SEIS MESES APÓS O PRAZO CONTRATUAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS ATRIBUÍDOS À AUTORA – HONORÁRIOS – BASE DE CÁLCULO AJUSTADA AO VALOR DA MULTA (R$ 56.400,00) – A notificação extrajudicial foi juntada apenas após a sentença e recebida por terceiros, não configurando interpelação válida.A autora permaneceu inerte por seis meses após o prazo contratual, em violação ao dever de mitigação do prejuízo, circunstância que afasta a multa pretendida.À luz do princípio da causalidade, cabe à autora suportar integralmente os ônus sucumbenciais, pois sua conduta deu causa à instauração do processo.Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do pedido pecuniário (R$ 56.400,00), em substituição ao valor da causa. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO